Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido do exequente-consumidor para inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, com fundamento na teoria menor do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da existência de relação jurídica de consumo apta a justificar a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e da legalidade da inclusão dos sócios no polo passivo da execução em razão da ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado que o contrato de mútuo firmado entre a agravada, pessoa física, e a empresa agravante tinha por objeto a oferta de investimento com remuneração fixa mensal, sem demonstração de que os valores foram destinados à atividade empresarial da investidora, configura-se relação jurídica de consumo. 4. Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sempre que sua autonomia se revelar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos do consumidor, dispensando-se a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Esgotadas as tentativas de localização de bens da empresa executada, justifica-se a inclusão de seus sócios na execução com base na teoria menor. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, nas relações de consumo, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica com base unicamente na insolvência da empresa e no prejuízo do consumidor: "Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora." (TJDFT, AI 0707761-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJe 01/08/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Em relações jurídicas de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 2. Comprovada a insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo do consumidor, admite-se a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, independentemente de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 28, § 5o; Código de Processo Civil, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707761-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJe 01/08/2023; TJDFT, AI 0750111-77.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/04/2021; TJDFT, AI 0710932-10.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, DJe 01/10/2018.